Tribunal: TJES
Processo: 5015713-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015713-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO DAVI DA SILVA MARTINS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

2.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade, uma vez que foram encontrados com o paciente:
60 (sessenta) pedras de crack, 09 (nove) frascos de lança-perfume, 06 (seis) pinos de cocaína,
R$ 500,00 (quinhentos reais)
e 01 (um) rádio comunicador.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado para a prática do delito, considerando-se, sobretudo, o local e as circunstâncias da abordagem, a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, de natureza altamente nociva, além da prática da traficância associado a um adolescente a outros indivíduos, comprovada pela apreensão de rádios comunicadores sintonizado na frequência utilizada pelos integrantes do tráfico de drogas local; além da

aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

4.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.
A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015713-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: IAGO DAVI DA SILVA MARTINS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

10196403
) impetrado em favor de
IAGO DAVI DA SILVA MARTINS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal
de
Serra
/ES.

Narra o impetrante que o paciente está sendo incurso nas sanções do art. 33, caput e art. 35 da Lei de Drogas.

Que em sede de audiência de custódia, sua prisão foi em flagrante foi convertida em preventiva, sob a alegação de estarem presentes os requisitos da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Narra ainda que ao ser requerida a revogação da prisão, a mesma foi mantida sob o argumento de que
“a prisão do acusado é necessária para manter a ordem pública, ao menos por ora”
.

Alega que o paciente não preenche nenhum dos requisitos exigidos pelo arts. 312 e 313 do CPP, que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, e residência fixa.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para que seja concedida a liberdade provisória, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10358069, 10358675, 10358676, 10358678, 10358679, 10358680, 10358681.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
10378291)
opinando pel
a
denegação
da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

De acordo com os autos, Policiais Militares em patrulhamento receberam informações acerca de ocorrência de traficância. Visualizaram o paciente segurando uma sacola em uma das mãos e um rádio comunicador na outra.

Na sacola continha 60 (sessenta) pedras de crack, 09 (nove) frascos de lança-perfume, 06 (seis) pinos de cocaína e
R$ 500,00 (quinhentos reais).

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320 do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabível
na espécie, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade, uma vez que foram encontrados com o paciente:
60 (sessenta) pedras de crack, 09 (nove) frascos de lança-perfume, 06 (seis) pinos de cocaína,
R$ 500,00 (quinhentos reais)
e 01 (um) rádio comunicador.

A testemunha João Pedro Almeida Inácio narra ainda:
“(...) Que pediu a Iago a maconha que estava interessando em comprar; que Iago foi quem colocou a sacola na frente do declarante para que este escolhesse a bucha de maconha que o declarante compraria (...)”.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado para a prática do delito, considerando-se, sobretudo, o local e as circunstâncias da abordagem, a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, de natureza altamente nociva, além da prática da traficância associado a um adolescente a outros indivíduos, comprovada pela apreensão de rádios comunicadores sintonizado na frequência utilizada pelos integrantes do tráfico de drogas local; além da

aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Tais circunstâncias concretas demonstram o intenso envolvimento do coacto em atividades ilícitas e evidenciam o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, de modo que a sua custódia cautelar visa obstar a prática delitiva e enfraquecer o movimento do tráfico de drogas na região.

Nesse sentido, o enunciado nº 12, da edição nº 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: “
A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)
”

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos.

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)